Tribunal: TJDFT
Processo: 0027924-55.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0027924-55.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ELIAS DA SILVA VIEIRA APELADO: OSMAR GOMES REZENDE, ROSANA VIEIRA BASTOS, ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX D E S P A C H O O embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista aos embargados para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de junho de 2022 00:06:27. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator